Tribunal: STF
Processo: Ext 662
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-28
Data de publicação: 1996-02-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO - RITO PROCESSUAL - ESTATUTO DE REGÊNCIA
APLICÁVEL À PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ESTADO REQUERENTE - PRETENSÃO
DOS EXTRADITANDOS À PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À PROVA DE SEU
SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO PENAL E À DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DO FATO - INADMISSIBILIDADE - PRÉ-EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO CONCERNENTE À MATÉRIA DE FATO - MODELO EXTRADICIONAL
VIGENTE NO DIREITO BRASILEIRO - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA -
DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO SUBSCRITA PELO ESTADO REQUERENTE - PEDIDO
INDEFERIDO.
          INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO EXTRADICIONAL - ESTATUTO
DE REGÊNCIA - DIREITO DE DEFESA.
          O ESTATUTO DE REGÊNCIA QUE DISCIPLINA AS EXTRADIÇÕES
PASSIVAS E DISPÕE SOBRE A ORDEM RITUAL DOS RESPECTIVOS PROCESSOS
RESTRINGE-SE, NO BRASIL, A DOIS PLANOS NORMATIVOS POSSÍVEIS: (A) A
PRÓPRIA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA BRASILEIRA E, QUANDO EXISTENTE, (B) O
TRATADO BILATERAL ESPECÍFICO.
            A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO EXTRADICIONAL NO
BRASIL REGE-SE, ESTRITAMENTE, PELO QUE DISPUSER A LEI INTERNA
BRASILEIRA E, QUANDO EXISTENTE, PELO QUE PRESCREVER O TRATADO
BILATERAL ESPECÍFICO, NÃO SE JUSTIFICANDO, PARA ESSE EFEITO, A
APLICAÇÃO EXTRATERRITORIAL DA LEI ESTRANGEIRA DISCIPLINADORA DAS
EXTRADIÇÕES NO ÂMBITO DO ESTADO REQUERENTE.
          O ESTADO REQUERENTE NÃO ESTÁ OBRIGADO A PRODUZIR DOCUMENTOS
ESTRANHOS AO ROL FIXADO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E, QUANDO
EXISTENTES, PELO TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO COM O BRASIL.
          - NÃO CONSTITUI OFENSA AO DIREITO DE DEFESA DOS
EXTRADITANDOS A MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DO ESTADO REQUERENTE SOBRE
OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS, DESDE QUE - INDEPENDENTEMENTE DA
FASE RITUAL EM QUE SE ENCONTRE O PROCESSO DE EXTRADIÇÃO - TENHA SIDO
ASSEGURADA AOS SÚDITOS ESTRANGEIROS A POSSIBILIDADE DE CONTESTÁ-LOS E
DE CONTRARIÁ-LOS.
           EXTRADIÇÃO PASSIVA - MODELO EXTRADICIONAL VIGENTE NO
BRASIL - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA.
           - O MODELO NORMATIVO VIGENTE NO DIREITO BRASILEIRO, EM
TEMA DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, CONSAGRA O SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE
LIMITADA, QUE AUTORIZA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A EXERCER O
CONTROLE PERTINENTE À LEGALIDADE EXTRÍNSECA DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO
FORMULADO  PELO ESTADO ESTRANGEIRO.
           ESSE MODELO QUE INFORMA A DISCIPLINA NORMATIVA DA
EXTRADIÇÃO PASSIVA NO BRASIL - VINCULADO, QUANTO À SUA MATRIZ
JURÍDICA, AO SISTEMA MISTO OU BELGA - NÃO AUTORIZA QUE SE RENOVE, NO
ÂMBITO DO PROCESSO EXTRADICIONAL, O LITÍGIO PENAL QUE LHE DEU ORIGEM,
NEM QUE SE PROMOVA O REEXAME OU REDISCUSSÃO DO MÉRITO (REVISION AU
FOND), NEM, AINDA, QUE SE PROCEDA À APRECIAÇÃO DE ASPECTOS FORMAIS
CONCERNENTES À REGULARIDADE DOS ATOS DE PERSECUÇÃO PENAL PRATICADOS
NO ESTADO REQUERENTE.
          O JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL DEVE TER EM CONSIDERAÇÃO A VERSÃO EMERGENTE DA DENÚNCIA
OU DA DECISÃO EMANADAS DE ÓRGÃOS COMPETENTES NO ESTADO ESTRANGEIRO,
MESMO QUE SE TRATE DE EVENTUAL CONTROVÉRSIA REFERENTE À PRESCRIÇÃO
PENAL, OU AO POSTULADO DA DUPLA INCRIMINAÇÃO, OU, AINDA, À
QUALIFICAÇÃO POLÍTICA DO ILÍCITO PENAL ATRIBUÍDO AO EXTRADITANDO.